Tribunal: STF
Processo: ARE 1030040
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Eleitoral. Apelo extremo contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral. Intempestividade. Precedentes. 



    1. Nos termos da Súmula nº 728 da Suprema Corte, o prazo para interposição de recurso extraordinário contra decisão do TSE é de 3 dias, contados, quando for o caso, da publicação do acórdão, na própria sessão de julgamento, nos termos do art. 12 da Lei nº 6.055/74. 



    2. Regendo-se o processo eleitoral por normas próprias, as normas do Código de Processo Civil somente lhe são aplicáveis naquilo em que não contrariem a legislação especial.



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação de honorários advocatícios na causa.